Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-88.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM LUCROS CESSANTES – RELAÇÃO DE CONSUMO – APARELHO TELEFÔNICO COM AVARIA – LAUDO TÉCNICO QUE CONSTATOU MAU USO – CONTATO COM LÍQUIDOS QUE GERARAM OXIDAÇÃO – CONSUMIDOR NEGOU O REPARO OFERECIDO VIA ORÇAMENTO PELA AUTORIZADA – REPARO EM OFICINA DE TERCEIROS – SERVIÇOS E GARANTIAS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE ABUSO NO VALOR COBRADO PELA OFICINA AUTORIZADA QUANDO COMPARADO COM O REPARO REALIZADO EM ESTABELECIMENTO LOCAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a negativa de garantia em razão de mau uso do aparelho não configura falha na prestação de serviços.
2. Na exordial a autora afirma ter adquirido em maio de 2020 um aparelho telefônico fabricado pela Samsung e que em janeiro de 2021 o aparelho veio a apresentar defeito. Sustenta que foi negada a garantia, sob o fundamento de mau uso, que o aparelho teria tido contato com líquidos, o que teria oxidado a placa do eletrônico e ocasionando o defeito apontado.
3. Aduz que a oficina autorizada teria lhe encaminhado orçamento para reparo, no valor de R$ 941,39 (novecentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), o que não foi contratado pela consumidora, que posteriormente encaminhou o aparelho para uma oficina local, funcionando normalmente desde então.
4. O cerne do recurso é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e de restituição de alegados lucros cessantes, pelo período em que a autora teria ficado sem utilizar seu aparelho telefônico para contato com contraentes, tendo em vista ser profissional autônoma.
5. Afirma a recorrente em suas razões recursais que: “Após limpeza realizada, o aparelho celular voltou a carregar e funcionar normalmente, o que deixa em “XEQUE” se a assistência técnica da SAMSUNG, denominada RICARDO CESAR NABAO ME realizou mesmo tudo o que era possível para resolver o problema do aparelho celular mesmo sem garantia? Ou somente queria ganhar encima da consumidora hipossuficiente, com a perda da garantia alegada? No mínimo estranho.” e que: “Desta forma, pugna-se pela ausência de boa-fé e informação de ambas as partes recorridas, a SAMSUNG que utilizou de empresa terceirizada RICARDO CESAR NABAO ME para ganhar sobre a consumidora, com a obrigação de comprar uma nova placa de celular no valor de R$941,39 (novecentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), sem a real necessidade, pois não foi feita a limpeza da placa para solucionar o problema, o que deixa claro a responsabilidade dos fornecedores e dano, com base no art. 18 do CDC”.
6. Ainda que invertido o ônus da prova, torna-se necessário que a parte consumidora comprove, ainda que de forma mínima as suas alegações, sob pena de indeferimento por ausência de prova, tendo em vista que não é possível impor a parte ré o ônus de produzir prova negativa.
7. Nota-se que não é possível concluir que o serviço realizado pela oficinal local é o mesmo que foi ofertado pela oficina autorizada. Ademais a oficina autorizada, após o reparo, mantém a garantia do aparelho, como informado no id. 115060460, além de realizar os reparos com técnicos treinados e qualificados e peças originais.
8. O fato do aparelho manter o seu funcionamento após o reparo realizado pela oficina local não é motivo suficiente para demonstrar que a oficina autorizada teria agido de forma desleal.
9. Diante da situação exposta deve ser indeferido o pleito da exordial.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002571-88.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 003.404.671-26 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0007-22 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), M. LOPES - ELETRONICOS - ME - CNPJ: 14.676.413/0001-03 (RECORRIDO), RICARDO CESAR NABAO - ME - CNPJ: 05.296.498/0001-03 (RECORRIDO), DANIELA RAMOS MARINHO GOMES - CPF: 288.008.148-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022